Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 76473828, o exequente informou que os substituídos processuais CELIO MAURO DA SILVA e ASTROGILDO SOUZA SANTOS renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Intimem-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de renúncia. Brasília, 22 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR